Tribunal: TJPA
Processo: 0800335-02.2020.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800335-02.2020.8.14.0072

APELANTE: VALDENE DE MATOS CALEIRAS

APELADO: MUNICIPIO DE MEDICILANDIA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. PROFESSORA. PLEITO DE INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL DE REGÊNCIA DE CLASSE COMO VPNI. LEI MUNICIPAL Nº 377/2010 REVOGADA PELA LC Nº 001/2015. NATUREZA TRANSITÓRIA DA VERBA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de restabelecimento do pagamento do adicional de regência de classe, excluído após a edição da Lei Complementar nº 001/2015, que revogou a Lei Municipal nº 377/2010 (PCCR).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se a revogação do adicional de regência de classe pela LC nº 001/2015 viola direito adquirido da servidora;

(ii) estabelecer se a supressão do benefício implica afronta ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O adicional de regência de classe, previsto no art. 25, I, § 3º, da Lei Municipal nº 377/2010, possui natureza transitória, pois é devido apenas enquanto o servidor permanece na condição funcional que enseja seu pagamento.

4. A jurisprudência desta Corte Estadual é pacífica no sentido de que a revogação do benefício pela LC nº 001/2015 não gera direito adquirido, por tratar-se de vantagem vinculada a circunstância temporária da atividade docente.

5. O princípio da irredutibilidade de vencimentos (CF, art. 37, XV) protege apenas a remuneração global de caráter permanente, não abrangendo verbas transitórias. A supressão do adicional, portanto, não configura violação ao texto constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1.

O adicional de regência de classe tem natureza transitória, sendo devido apenas enquanto o servidor se mantém na situação funcional prevista em lei.

2.
Não há direito adquirido à manutenção do adicional de regência de classe após sua revogação legislativa.

3.
A supressão da verba não viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos, por não se tratar de vantagem permanente.

Dispositivos relevantes citados:

·

CF/1988, art. 37, XV;

·

Lei Municipal nº 377/2010, art. 25, I, § 3º;

·

LC Municipal nº 001/2015.

Jurisprudência relevante citada:

·

STJ, AgInt no RMS: 50289 PR 2016/0051616-7, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Julgamento: 23/05/2017;

·

TJPA, Apelação Cível 0800207-79.2020.8.14.0072, Relator(a): Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 27/11/2023;

·

TJPA, Apelação Cível 0800303-94.2020.8.14.0072, Relator(a): Celia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 29/01/2024;

·

TJPA, Apelação Cível 0800312-56.2020.8.14.0072, Relator(a): Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 22/01/2024
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por Valdene de Matos Caleiras contra sentença que
julgou improcedente
o pleito autoral para manutenção do recebimento do valor do adicional de regência de classe como Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI).

Em suas razões (Id n. 17882350) a apelante sustenta, em suma, que faz jus ao recebimento dos valores anteriormente pagos a título de Adicional de Regência de Classe, o qual foi excluído em decorrência do advento da LC 001/2015 que alterou a Lei Municipal 377/2010 (PCCR).

Defende que o referido adicional tinha natureza fixa e, portanto, sua supressão é ilegal por violar direito adquirido, bem como o princípio da irredutibilidade de vencimentos.

Ao fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença a fim de restabelecer o pagamento do valor correspondente ao adicional de regência, agora como Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI).

Em contrarrazões (Id n. 17882354), o Município defende a manutenção integral da sentença.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso (Id n. 24884837).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso de apelação, por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se à validade da supressão do Adicional de Regência de Classe pela nova legislação municipal, diante da alegação de direito adquirido e violação ao princípio da irredutibilidade salarial.

De pronto, destaco que a sentença recorrida não merece reparos pois se encontra de acordo com o entendimento firmado pelos órgãos julgadores desta Corte Estadual em situações idênticas.

Acerca do adicional de regência de classe verifico que o benefício foi regulamentado no art. 25, inciso I, §3.º, da Lei Municipal 377/2010, que estabelecia:

Art. 25 – Além do vencimento básico, o professor do Município de Medicilândia fará jus às seguintes vantagens:

I- adicional de Regência de Classe, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), incidente sobre o respectivo vencimento;

(...)

§3º - As vantagens referidas nos incisos I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII deste artigo serão devidas enquanto o integrante da carreira do magistério público permanecer na situação nela referida e incorporam-se a remuneração do cargo efetivo, de acordo com a Lei vigente.

Ocorre que, interpretando o referido dispositivo legal, esta egrégia Corte Estadual consolidou entendimento acerca da natureza transitória do referido benefício.

Assim, o Adicional de Regência era devido enquanto o professor permanecia na situação ensejadora do pagamento, e tinha caráter transitório por se encontrar vinculado à condição em que o trabalho é prestado.

Por conseguinte, inexiste direito adquirido na hipótese, podendo tal adicional ser suprimido sem afronta a irredutibilidade de vencimentos, estabelecida no art. 37, inciso XV, da CF.

Confira-se julgados sobre a matéria:

APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VERBAS REMUNERATÓRIAS. ADICIONAL DE REGÊNCIA DE CLASSE REVOGADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2015. ADICIONAIS DE TITULAÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO E DE GRADUAÇÃO COM PERCENTUAL REDUZIDO DE ACORDO COM O NOVO PCCR. IMPOSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO AO TEXTO DO ART. 37, XV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1 – Em síntese, a parte autora é servidora efetiva do Município de Medicilândia, ocupante do cargo de professora desde agosto de 1999, tendo permanecido laborando suas atividades enquanto estava vigente o Plano de Cargos e Carreiras Municipal regido pela Lei nº 377/2010.

2 – O Plano de o Plano de Cargos e Carreiras dos Profissionais de Educação do Município de Medicilândia, Lei nº 377/2010, foi revogado pela Lei Complementar nº 001/2015, alterando os percentuais de diversas verbas e vantagens salariais, bem como extinguindo, a exemplo do adicional de regência de classe.

3 - Em sentença, o MM. Juízo a quo condenou o Município de Medicilândia a incorporação na remuneração da parte autora de 20% referente ao Adicional de Titulação por Graduação (fundamento no art. 25, II, "a", da Lei nº 377/10) e de 25% de Adicional para Especialista (art. 25, II, "b", da Lei nº 377/10), fazendo constar em seu contracheque nos meses subsequentes a nomenclatura de Vantagem Pessoal, além de determinar o pagamento de valores retroativos dos adicionais em questão, de acordo com a Lei Complementar nº 001/2015 (lei nova) e a Lei nº 377/2010 (revogada), esta última na forma de VPI.

4 – No presente caso, o adicional de regência fora revogado pela Lei Complementar nº 001/2015, inexistindo direito adquirido na hipótese. Destaco que se tratava de vantagem transitória e que tal supressão não viola a irredutibilidade salarial.

5 - No que diz respeito aos adicionais de graduação e especialização, considerando que se trata de vantagens que aumentam o vencimento-base, são verbas que incorporam o vencimento dos servidores, não sendo possível ao Município minorar os percentuais sem se atentar ao direito de irredutibilidade dos vencimentos dos servidores que haviam incorporado as vantagens antes da entrada em vigor da Lei Complementar nº 001/2015 e dispor sobre meios de compensação do percentual suprimido.

6 - Deste modo, visando assegurar a manutenção do valor nominal global da remuneração anteriormente percebida, o Município de Medicilândia deverá pagar como Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável – VNPI, a diferença de 20% (vinte por cento) entre os valores do Adicional de Nível Superior prescritos na Lei Municipal nº 377/2010 e na Lei Complementar nº 001/2015, bem como, de mesmo modo, a diferença de 25% (vinte e cinco por cento) relativa ao Adicional de Especialização.

7 – Sentença ratificada. Recursos conhecidos e improvidos.

(TJPA, Apelação Cível 0800207-79.2020.8.14.0072, Relator(a): Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 27/11/2023)

RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROFESSORA. MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA/PA. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. IMPLEMENTAÇÃO DE ACRÉSCIMO POR MEIO DE VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA (VPNI). ADICIONAL DE TITULAÇÃO E ADICIONAL DE REGÊNCIA. VANTAGENS EXTINTAS. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS. LEIS MUNICIPAIS 377/2010 E 001/2015. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. DEFERIMENTO APENAS EM RELAÇÃO AO ADICIONAL DE TITULAÇÃO. VERBA DE NATUREZA PERMANENTE. DECESSO VERIFICADO. GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DIREITO ADQUIRIDO AO RESPECTIVO ACRÉSCIMO REMUNERATÓRIO. ART. 37, XV, DA CF. TEMAS 24 E 41 DO STF. VIABILIDADE DA VPNI. JURISPRUDÊNCIA DO STF E DO STJ. NATUREZA TRANSITÓRIA DO ADICIONAL DE REGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUA INCORPORAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONFORMIDADE COM O TEMA 905 DO STJ E COM A EC 113/2021. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO CORRETA DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES DO CPC E COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tratam os autos de recursos de apelação interpostos contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Medicilândia, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

2. A professora demandante ajuizou ação ordinária contra o município de Medicilândia, pleiteando: 1) o pagamento de valores retroativos, referentes às verbas denominadas "regência de classe" e "adicional de titulação"; 2) a implementação de tais verbas em sua remuneração mensal, como Vantagens Pessoais Nominalmente Identificadas (VPNI’s), nos percentuais previstos na Lei Municipal nº. 377/2010, de modo a garantir a sua irredutibilidade salarial, após a extinção de tais adicionais, em decorrência de alteração legislativa. Na apreciação do mérito da demanda, o Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos apresentados, acolhendo a pretensão da autora apenas no que se refere ao adicional de titulação, conforme consta na sentença. Inconformadas, as partes interpuseram recursos de apelação.

3. No período de vigência da Lei nº. 377/2010, o professor da educação pública municipal que adquiriu nova titulação acadêmica faz jus ao respectivo adicional, de acordo com os percentuais previstos no art. 25, inciso II, do referido diploma. A garantia do direito adquirido recai sobre o acréscimo remuneratório devido à época e não sobre o regime jurídico vigente naquele momento. Assim, a legislação posterior pode alterar a estrutura remuneratória, observando, no entanto, a garantia fundamental da irredutibilidade de vencimentos, prevista no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal. Temas 24 e 41 do STF.

4. O princípio da irredutibilidade de vencimentos protege a remuneração global do servidor, excluídas as verbas de caráter transitório. Para garantir e efetividade de tal proteção, o Judiciário pode determinar o pagamento das diferenças devidas, sob o título de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI). Jurisprudência do STF e do STJ. No caso concreto, verifica-se a ocorrência de decesso remuneratório decorrente da extinção do adicional de titulação, que tinha natureza permanente.

5. O art. 25, § 3º, da Lei Municipal nº. 377/2010 estabelecia que, ao contrário do adicional de titulação, o adicional de regência de classe possuía natureza transitória, sendo devido enquanto o professor permanecesse na situação ensejadora de seu pagamento. Assim, a extinção do adicional de regência não causou qualquer violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, tendo em vista a natureza temporária daquela vantagem e a inexistência de previsão legal para sua incorporação. Jurisprudência. Incidência da Súmula Vinculante nº. 37 do STF.

6. Em relação ao índice de correção monetária e aos juros de mora, não há qualquer adequação a ser feita, pois o Juízo a quo observou os parâmetros fixados no Tema 905 do STJ, bem como as disposições da Emenda Constitucional nº. 113/2021, conforme se observa pelo item ‘D’ do dispositivo da sentença. Além disso, em razão da procedência parcial dos pedidos, o Juízo sentenciante distribuiu os honorários advocatícios e as despesas processuais de forma adequada e proporcional, em observância ao princípio da sucumbência e em plena conformidade com a Jurisprudência do STJ.

7. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.

(TJPA, Apelação Cível 0800303-94.2020.8.14.0072, Relator(a): Celia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 29/01/2024)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA. PLEITO DE PAGAMENTO DO ADICIONAL DE REGÊNCIA DE CLASSE. IMPOSSIBILIDADE. VANTAGEM TRANSITÓRIA. REVOGAÇÃO DA LEI Nº 377/2010 PELA LEI COMPLEMENTAR N° 001/2015. PAGAMENTO DO ADICIONAL DE TITULAÇÃO PARA GRADUAÇÃO. ACOLHIMENTO. VERBA QUE INCORPORA O VENCIMENTO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL, COM CONSEQUENTE REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E JULGADOS IMPROVIDOS.

I – In casu, o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Medicilândia, nos autos da Ação de Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Cobrança ajuizada por Rosimayre Moura Rodrigues em desfavor do Município de Medicilândia, julgou parcialmente procedente a referida ação, condenando o Município requerido a proceder à incorporação na remuneração da autora da ação do valor correspondente a 20% (vinte por cento) referente ao Adicional de Titulação para Graduação, previsto na Lei Municipal nº 377/2010;

II – A autora da ação é professora, pertencente ao quadro efetivo do Município de Medicilândia, devido a aprovação em concurso público, e tomou posse em 01/08/2007, quando ainda estava em vigor a Lei nº 377/2010, que instituía Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais em Educação Básica do Município de Medicilândia, a qual previa o pagamento do adicional de Regência de Classe (objeto da presente ação), no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), incidente sobre o respectivo vencimento;

III - A Lei nº 377/2010 perdeu a sua vigência, na medida em que entrou em vigor a Lei Complementar n° 001/2015, que instituiu o novo Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais em Educação Básica do Município de Medicilândia e, revogando a lei anterior, instituiu outras gratificações, deixando de vigorar o Adicional de Regência de Classe;

IV - O Adicional de Regência de Classe era fruto de mera liberalidade da Administração Pública, sendo o pagamento vinculado a expressa previsão legal e ao preenchimento de determinados requisitos, ou seja, a partir do momento que foi revogado pela lei posterior de forma expressa, inexiste direito adquirido na hipótese, sendo possível à Administração a realização de alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculos dos vencimentos de seus servidores, de modo que, se tratando de vantagem transitória, tal supressão não viola a irredutibilidade salarial;

V – O Adicional de Titulação para Graduação, considerando que se trata de vantagem que aumenta o vencimento-base, é uma verba que incorpora o vencimento dos servidores do Município de Medicilândia;

VI - A Lei Complementar nº 001/2015, embora tenha mantido a estrutura da carreira, diminuiu os percentuais do Adicional de Graduação, com consequente redução da remuneração. Necessidade de manutenção da sentença, em observância ao princípio da irredutibilidade salarial. Precedentes desta Egrégia Corte de Justiça;

VII - Recursos de apelação interpostos pelo Município de Medicilândia e por Rosimayre Moura Rodrigues conhecidos e julgados improvidos.

(TJPA, Apelação Cível 0800312-56.2020.8.14.0072, Relator(a): Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 22/01/2024)

A despeito disso, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou acerca da possibilidade de modificação e ausência de direito adquirido do servidor a determinado regime jurídico, conforme julgado abaixo transcrito:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF. MODIFICAÇÃO REGIME JURÍDICO. NOVO QUADRO PESSOAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. INCORPORAÇÃO. DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE E DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. ALEGADA REDUÇÃO SALARIAL. NÃO VERIFICADA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal. III - O Supremo Tribunal Federal e está Corte consolidaram orientação segundo a qual o servidor público não possui direito adquirido à forma de cálculo de remuneração, desde que respeitado o princípio da irredutibilidade de vencimentos e proventos. Precedentes. IV - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Agravo Interno improvido.

(STJ, AgInt no RMS: 50289 PR 2016/0051616-7, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Julgamento: 23/05/2017, Data de Publicação: DJe 29/05/2017)

Desta feita, o Adicional de Regência de Classe era fruto de mera liberalidade da Administração Pública, sendo o pagamento vinculado à expressa previsão legal e ao preenchimento de determinados requisitos.

Portanto, a partir do momento que foi revogado pela lei posterior de forma expressa, inexiste direito adquirido na hipótese, sendo possível à Administração a realização de alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculos dos vencimentos de seus servidores, sem que isso viole o princípio da irredutibilidade salarial, já que se trata de vantagem transitória.

Desse modo, com base no princípio da presunção de legitimidade dos atos administrativos, entende-se inexistir qualquer ilegalidade na supressão do Adicional de Regência dos contracheques da apelante, por mostrar-se em consonância com às normas e fatos envolvidos na demanda.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, mantendo incólumes os termos da sentença de origem.

Em razão do integral desprovimento do recurso, majoro o percentual dos honorários advocatícios de sucumbência para 12% do valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, restando suspensa a sua exigibilidade na forma do art. 98, § 3º do mesmo Diploma Legal.

É como Voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/10/2025